Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740334-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE CONTABIL LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARTE CONTABIL LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, na ação de rescisão contratual proposta em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ora exequente/agravado. Na origem, a autora/agravante alega que firmou com a requerida/agravada um contrato de telefonia no dia 11/08/2023, no qual ficou determinada cláusula de permanência pelo período de 24 (vinte quatro) meses. Entretanto, em 22/04/2024, a agravante alega que mudou para uma localidade que não havia cobertura técnica por parte da ré/agravada, o que gerou o pedido de rescisão contratual. Em razão do pedido de rescisão antes do termo final do prazo previsto na cláusula de permanência, a ré/agravada realizou a cobrança da multa prevista, no valor de R$730,50 (setecentos e trinta reais, e cinquenta centavos), o que gerou o ajuizamento da demanda de origem por parte da agravante, com pedido de tutela antecipada para afastar a cobrança da multa estipulada. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a ausência de cobertura da empresa ré/agravada no novo endereço da parte autora, representa uma falha na prestação de serviço. Aduz que a cobrança da multa por descumprimento da cláusula de permanência é indevida, uma vez que a parte não pode ser obrigada a permanecer vinculada a um contrato pelo período de 24 (vinte quatro) meses, sem a devida contraprestação. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requer a concessão da tutela antecipada na origem, a fim de determinar à empresa agravada que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes. Preparo regular (Id. 64384817). Indeferida tutela antecipada recursal (ID. 64552769). Contrarrazões no ID. 64709380. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, foi firmado acordo entre as partes, homologado pelo juízo a quo na decisão de ID. 220054967, nos seguintes termos: “Durante a regular tramitação processual as partes celebraram transação, cujo instrumento foi juntado no ID: 218973550. Verifico que o negócio jurídico celebrado pelas partes reúne condições de ser homologado, porquanto os transatores são capazes (art. 104, inciso I, do CC), o objeto é lícito e determinado (art. 101, inciso II, c/c art. 841 do CC) e observou-se a forma prescrita pelo art. 842 do CC. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, homologo a transação. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas (art. 90, § 3.o, do CPC). Os honorários advocatícios deverão ser pagos conforme foi acordado. Não vislumbro a existência de interesse recursal. Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se seu trânsito em julgado e, oportunamente, arquivem-se os autos mediante as anotações pertinentes, no aguardo de eventual provocação executória. Publique-se e registre-se. Intimem-se.” Posteriormente, a parte exequente comunicou o cumprimento integral do acordo celebrado (ID 224536701 – autos de origem), o que resultou na extinção do feito, com resolução do mérito (ID 224569975). Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o acordo firmado entre as partes esgota o mérito recursal e resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 14:36:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora